Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, com a finalidade de promover a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados AUTORES INTELECTUAIS E PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a KARINA ROSA DOS REIS, CPF nº 045.052.906-11, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de KARINA ROSA DOS REIS, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 21/6/2024 a 28/6/2024, a denúncia foi recebida pela 1ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nos dias 8/3/2024, 12/4/2024, 10/5/2024 e 14/6/2024, deferi os requerimentos da Defesa para que fosse retirado o equipamento de monitoramento eletrônico, em razão de exames e cirurgias a que a ré foi submetida.



    Em 30/7/2024, a Defesa de KARINA ROSA DOS REIS requereu “a suspensão da utilização da tornezeleira durante a continuidade do tratamento médico, exames e internações necessárias”, uma vez que “(…) a acusada permanece em tratamento médico de câncer, consoante procedimento cirúrgico realizado. Foi constatada metástase hepática no corpo, sendo necessário realização de novos exames e ressonância magnética”.



    Juntou laudo de tomografia computadorizada do tórax e solicitação de ressonância magnética do abdômen superior para avaliar lesão hepática (eDocs. 25.772 e 25.773).



    É o breve relato. DECIDO



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a KARINA ROSA DOS REIS, CPF nº 045.052.906-11, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia;



    A Defesa requereu a suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico, entretanto, o documento juntado aos autos apenas informa a necessidade de que a ré seja submetida a exame de ressonância magnética, mas não informa a data do referido exame.



    Nesses termos, o requerimento não demonstra a necessidade imediata da flexibilização da cautelar, de modo que não há motivos para o atendimento do pleito de suspensão da monitoração eletrônica.



    Cumpre à requerente, de posse da data do exame, cirurgia, internação ou de relatório médico circunstanciado, dirigir-se novamente a esta SUPREMA CORTE pleiteando a flexibilização das medidas cautelares.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa de KARINA ROSA DOS REIS



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente